Tribunal: TJDFT
Processo: 0738378-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738378-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Extinção do Feito em Relação a um dos Réus – Sucumbência – Ausência de Urgência – Indeferimento. Inicialmente, defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEYTON SIQUEIRA SANTOS em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do réu e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar eventual cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais estabelecidos pela Decisão recorrida. Contudo, tendo em vista a interposição do presente recurso, eventual cumprimento de sentença para recebimento dos valores seria provisório, devendo seguir rito específico para tanto. Assim, não vislumbro, neste momento processual, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator